Tribunal: STF
Processo: ARE 1202136
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-24
Data de publicação: 2019-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM TRAMITAÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.